Tribunal: TJBA
Processo: 8023412-32.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8023412-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARIA DEUSA RODRIGUES SANTANA

Advogado(s): NAUM EVANGELISTA LEITE, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID, IAGO FRANCO DAVID, LIVIO RAFAEL LIMA CAVALCANTE

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROFESSOR APOSENTADO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. COMPROVAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART.
3.º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 47/2005.
SERVIDOR
A
APOSENTAD
A
COM DIREITO À PARIDADE. LEI FEDERAL N.º 11.738/08. BASE DE CÁLCULO VENCIMENTO BÁSICO. DEMOSTRAÇÃO DO DIREITO LIQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato coator atribuído ao Secretário de Administração do Estado da Bahia, tendente ao recálculo dos proventos de aposentadoria, devendo ser aplicado os valores do Piso Nacional que compõem os vencimentos dos servidores ativos da categoria.

2. A Lei n.º 11.738/2008, regulamentando um dos princípios de ensino no País, estabelecido no art. 206, inc. VIII, da Constituição Federal e no art. 60, inc. III, e, do ADCT, estabeleceu o piso salarial profissional nacional para o magistério público da educação básica, sendo esse o valor mínimo a ser observado pela União, pelos Estados, o Distrito Federal e os Municípios quando da fixação do vencimento inicial das carreiras.

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4167/DF, declarou que os dispositivos da Lei n.º 11.738/2008 questionados estavam em conformidade com a Constituição Federal, registrando que a expressão "piso" não poderia ser interpretada como "remuneração global", mas como "vencimento básico inicial", não compreendendo vantagens pecuniárias pagas a qualquer outro título.

4. A partir do advento da Emenda Constitucional n.º 41/2003, o direito ao reajuste das aposentadorias e pensões por morte de servidores públicos obedece ao previsto no § 8.º do art. 40 da Constituição Federal, que fulminou o direito a paridade.

5. Dessa forma, se a aposentadoria da servidora ocorreu após a vigência da EC n.º 41/2003, não tem o inativo direito à paridade. Isso porque, a aposentadoria rege-se pela legislação vigente à época em que o servidor implementou as condições para sua obtenção. Tudo isso em observância ao princípio
tempus regit actum
.

6. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 590.260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tema 139, DJe 23.10.2009, firmou orientação no sentido de que aqueles que ingressaram no serviço público antes da publicação das Emendas Constitucionais n.º 20/1998 e n.º 41/2003 e se aposentaram após a EC n.º 41/2003 possuem o direito à paridade e à integralidade remuneratória, observados os requisitos estabelecidos nos arts. 2.º e 3.º da EC n.º 47/2005.

7.
Assim sendo, constata-se que o impetrante comprovou nos autos o cumprimento dos requisitos previstos no art. 3.º da Emenda Constitucional n.º 47/2005.

8. Verifica-se, no presente caso, que o impetrante, à época de sua aposentadoria, preenchia integralmente os requisitos estabelecidos no art. 3.º da Emenda Constitucional n.º 47/2005, os quais autorizam a concessão da paridade entre ativos e inativos. Com efeito, (i) contava com mais de trinta anos de contribuição, porquanto ingressou no serviço público em 01/08/19
82
e aposentou-se em
20
/01/201
4
, totalizando 3
3
anos de contribuição; (ii) possuía mais de vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, além de quinze anos na carreira e cinco anos no cargo efetivo em que se aposentou; e (iii) atendia ao critério etário exigido, considerando que, nascido em
11
/0
9
/19
51
, contava com 6
3
anos de idade na data da inativação, superando o limite mínimo de
55
anos previsto para
mulheres
, nos termos do art. 40, § 1.º, inc. III, alínea 'a', da Constituição Federal.

9. Tal circunstância lhe assegura o direito à paridade remuneratória, conforme o regramento constitucional vigente à época da concessão de sua aposentadoria.

Segurança concedida.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do
Mandado de Segurança n.º 8023412-32.2025.8.05.0000
, em que figuram como Impetrante

MARIA DEUSA RODRIGUES SANTANA
, e como Impetrado, o
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONCEDER
A SEGURANÇA
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA